Tribunal: TCU
Processo: 040.526/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela extinta Secretaria Especial do Desenvolvimento Social. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar Raimundo Duclieux de Freitas revel, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Raimundo Duclieux de Freitas, com base nos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até as datas dos seus efetivos recolhimentos, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, III, "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, III, "a", do RI/TCU: Bloco da Proteção Social Básica, CC. 23266-1 Piso Básico Fixo, C/C. 20.509-5 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, C/C 21.933-9 Data Valor (R$) Data Valor (R$) Data Valor (R$) 31/5/2016 3.878,74 06/1/2016 313,35 14/1/2016 3.508,74 31/5/2016 1.932,00 14/1/2016 1.917,00 5/2/2016 2.420,44 2/6/2016 3.600,00 15/1/2016 998,20 11/2/2016 6.000,00 6/6/2016 3.878,74 29/1/2016 4.025,00 24/2/2016 3.992,50 6/6/2016 1.932,00 29/2/2016 356,39 11/3/2016 3.508,74 10/6/2016 3.272,80 3/3/2016 822,00 15/3/2016 2.399,30 15/6/2016 4.000,00 11/3/2016 1.932,00 15/3/2016 2.202,30 5/7/2016 3.878,74 15/3/2016 2.079,00 31/3/2016 3.990,00 5/7/2016 1.932,00 5/4/2016 491,45 6/4/2016 3.733,75 8/7/2016 3.342,50 6/4/2016 1.862,00 13/4/2016 3.500,00 8/7/2016 8.765,80 7/4/2016 770,00 18/7/2016 3.600,00 7/4/2016 316,56 29/7/2016 1.900,00 13/4/2016 300,00 9/8/2016 3.878,74 6/5/2016 119,69 09/8/2016 1.932,00 6/5/2016 120,00 15/8/2016 5.000,00 15/8/2016 4.500,00 25/8/2016 4.200,00 31/8/2016 3.001,31 31/8/2016 479,27 12/9/2016 5.810,74 19/9/2016 5.511,30 18/10/2016 5.810,74 20/10/2016 3.500,00 26/10/2016 4.200,00 27/10/2016 4.200,00 27/10/2016 2.450,00 3/11/2016 3.878,74 3/11/2016 1.932,00 14/11/2016 2.850,00 28/11/2016 2.650,00 6/12/2016 3.878,74 6/12/2016 1.932,00 7/12/2016 6.000,00 7/12/2016 2.400,00 7/12/2016 3.700,00 14/12/2016 10.350,30 14/12/2016 345,27 21/12/2016 513,17 23/12/2016 3.060,00 29/12/2016 3.500,00 30/12/2016 12.599,05 30/12/2016 6.638,50 30/12/2016 5.810,74 30/12/2016 780,23 9.3. aplicar a Raimundo Duclieux de Freitas a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar dos recebimentos da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Assistência Social, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e ao responsável; 9.8. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.